Tribunal: TJPA
Processo: 0810775-90.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810775-90.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTADA.
MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TESE MERITÓRIA QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA.
INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um dias do mês de fevereiro a três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 6215734 que negou provimento ao recurso de apelação e alterou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF E PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADAS. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA,
PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alega, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 6880770), preliminarmente, a incidência de prescrição bienal sobre as parcelas salariais pleiteadas e, no mérito, a necessidade de reforma do capítulo da sentença referente à atualização monetária.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 7298129.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRESCRIÇÃO BIENAL.

Preliminarmente, o agravante alega a incidência da prescrição bienal na hipótese.

Tal tese não merece acolhimento, visto que ficou consignado que, em relação ao tema questionado, encontra-se pacificado, no âmbito da Primeira Turma de Direito Público deste TJ, da qual este relator é membro, que
a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público,
não fazendo inserir, dentre suas previsões, o invocado dispositivo,
estando prescritas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Não parece ser diferente o entendimento do STF neste ponto, senão vejamos:

RE 1181279 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. EDSON FACHIN

Julgamento: 02/07/2019

Publicação: 01/08/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-167 DIVULG 31/07/2019 PUBLIC 01/08/2019

Partes

RECTE.(S)

: ESTADO DO PARÁ

PROC.(A/S)(ES)

: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RECDO.(A/S)

: SILKA FERNANDES VIANA SANTOS

ADV.(A/S)

: GLEYDSON ALVES PONTES

Decisão

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 1, p. 245/246):

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I - Insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação por ele interposto.

II – Alega o agravante: 1) a nulidade da sentença em razão da desqualificação da natureza jurídica do vínculo; 2) a ocorrência da prescrição bienal da pretensão; 3) a incompatibilidade do FGTS com a precariedade da contratação; a discricionariedade do ato de exoneração; a regulamentação da contratação dos servidores; 4) a legalidade da contratação; 5) a inaplicabilidade dos precedentes ao presente caso.

III - Tal matéria, submetida ao procedimento da repercussão geral, sob o tema 308, foi definitivamente decidida pelo STF, por meio do recurso extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e FGTS. Não há dúvida, portanto, de que a agravada tem direito aos depósitos do FGTS referentes ao período por ela trabalhado.

IV - Como no presente caso tem-se hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, já que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma prescrita em lei, aprovação em concurso público, formalidade imposta na Constituição, nossa lei maior, não há dúvida alguma de que o ato é nulo, não precisando ser declarado, podendo-se dizer também que a nulidade está implicitamente declarada, quando se declara os efeitos decorrentes da relação posta em juízo.

V - No RE 596478, recurso paradigma no presente caso, a Relatora identificou a questão constitucional como sendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pela MP 2164-41/2001, que assegura o direito do FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem o concurso público pela Administração Pública. Portanto, independentemente de o ente público ser obrigado ou não a efetuar os depósitos do FGTS ou de ter ou não efetuado referidos depósitos, o servidor terá direito à referida parcela. Não houve delimitação da questão constitucional também em relação ao tipo de regime adotado no momento da contratação, se celetista ou estatutário e, da mesma forma, em relação ao ente que contratou, se da Administração Direta ou Indireta. Tal entendimento pode ser verificado no julgamento do AgRg no Recurso Extraordinário nº 830.962 e nº 895.070 onde se assentou perante o Supremo Tribunal Federal a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da CRFB/88 a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, principalmente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Tofoli, este o relator do RE nº 596.478/RR, que assentou a repercussão geral sobre o direito do empregado público ao FGTS. Tal entendimento foi recentemente ratificado pelo STF no RE nº 895.070 e também pelo STJ. Em decisão recente, de 05/05/2016, da lavra da eminente Ministra Carmen Lúcia, no julgamento do RE nº 960.708, oriundo de nosso Estado.

VI - Resta claro, assim, o entendimento do STF de que o FGTS é devido aos servidores públicos temporários, nas hipóteses em que há declaração de nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública, incidindo, portanto, a norma do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90.”

VII – Quanto à prescrição, é preciso registrar que em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88, o que foi seguido pelo STJ, consolidando-se o entendimento de que o prazo de prescrição para a cobrança de FGTS, em se tratando de Fazenda Pública, será o prazo único de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº 20.910/32. Sendo assim, só terá direito o apelado aos depósitos de FGTS dos últimos 5 (cinco) anos.

VIII - À vista do exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 266-272).

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “de acordo com o artigo 7°, XXIX, da CF/88, a recorrida tinha o prazo de dois anos para ingressar em juízo e pleitear todo e qualquer direito advindo da relação empregatícia. Não obstante, a presente ação somente foi ajuizada após o prazo bienal” (eDOC 1, p. 277).

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitiu o extraordinário (eDOC 1, p. 283-285).

É o relatório. Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Verifica-se que o entendimento adotado pela Corte revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte, quando do julgamento do ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.2.2015, Tema 608 da sistemática da repercussão geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

Relativamente à pretensão da parte recorrente, de ver aplicada ao caso a prescrição bienal, o inconformismo não merece acolhida, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a prescrição bienal somente é aplicável às relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.

Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de declaração, asseverou:

“... o art. 1° do Decreto 20.910/32 expressamente estabelece que as dívidas passivas dos entes públicos, assim como o respectivo direito de ação, seja qual for sua natureza - o que inclui verbas trabalhistas - prescreve em cinco anos:” (eDOC 1, p. 270/271).

Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/1932), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A discussão acerca do prazo prescricional pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Existência de fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (AI 838326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2017)

Ante o exposto, negar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2019.

Ministro Edson Fachin

Relator

Assim, afasto a prejudicial de mérito aduzida.

MÉRITO.

Verifica-se que o recorrente alega, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita como precedente o Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser o agravante condenado ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.6215734, e condeno o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 09/03/2022